Tribunal: TJPA
Processo: 0046515-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046515-82.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: MARCOS CESAR NORO COLARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 12897932, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. MORA DO PROMITENTE-COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Em suas razões, aduz que o acórdão embargado foi omisso quanto à questão de o autor estar irregularmente na posse do imóvel ser fato incontroverso, considerando que em nenhuma das manifestações dele houve negativa desse fato. Diz ter trazido essa circunstância superveniente na apelação, pois somente teve conhecimento após a sentença.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 13334074.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar por uma razão muito simples. A omissão apontada no presente declaratório não foi objeto de insurgência no primeiro, ou seja, a matéria se encontra preclusa.

Somente a existência de eventual vício no julgamento dos primeiros aclaratórios daria azo a um novo pronunciamento por meio dos segundos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. O embargante não pode ao seu bel prazer opor embargos de declaração toda vez que lembrar de um vício que não foi objeto do primeiro recurso analisado.

Ademais, não é demais mencionar que a insurgência ventilada nestes declaratórios foi expressamente analisada quando do julgamento da apelação, tendo o argumento da suposta invasão no imóvel sido rechaçado porque desacompanhado de provas, conforme se verifica nos dois primeiros parágrafos do ID 8298962 - Pág. 3.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024